Tribunal: TJDFT
Processo: 0706860-13.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
APELAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. PLEITO QUE DEVE SER FORMULADO EM REQUERIMENTO AUTÔNOMO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. PMDF. PODER JUDICIÁRIO. INTERFERÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ISONOMIA ENTRE HOMENS E MULHERES. EDITAL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. TAF. CRITÉRIOS. PERMANÊNCIA NO CONCURSO. VIABILIDADE.
1. O pedido de antecipação da tutela recursal deduzido no bojo das razões do apelo não pode ser apreciado por inadequação da via eleita (§ 3o do art. 1.012 do CPC/2015).
2. O Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade” (Tema no 485/STF). Contudo, no caso concreto, a atuação do juízo limita-se ao controle jurisdicional da legalidade do ato administrativo que, por meio do Edital n. 08/2023 modificou o subitem 13.7.6 do Edital n. 04/2023 e alterou a distância do teste de corrida dos candidatos reduzindo o do gênero masculino de 2.600 metros para 2.400 metros e aumentando o do gênero feminino de 2.100 metros para 2.200 metros.
3. No caso, há elementos suficientes que corroboram a ilegalidade e a inconstitucionalidade defendidas pela candidata, no que tange aos critérios exigidos pela banca examinadora na realização do teste de corrida. Referida alteração de critérios beneficiou os candidatos do gênero masculino e prejudicou as candidatas do gênero feminino, o que viola o princípio da razoabilidade, além de causar discriminação de gênero, em afronta ao art. 5o, inciso I, da CF, o qual prevê que “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza”.
4. Recurso conhecido em parte e provido.